Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME FÍSICO. INAPTIDÃO FÍSICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTE REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILIAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo ao agravo resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o e art. 300 do Código de Processo Civil.
1.1 Ademais, para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes qualquer um destes requisitos, incabível o deferimento do pedido.
1.2. No caso, o requisito de probabilidade do dano não se mostrou presente, razão pela qual não foi possível a concessão da tutela recursal ao agravo de instrumento.
2. Realizada a avaliação médica nos termos do edital e concluída pela ausência de aptidão física para o exercício das atribuições do cargo, em divergência com os laudos particulares colacionados pelo agravante, impõe dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela pretendida.
2.2. Destaca-se, ainda, que a divergência com alguns posicionamentos sem efeito vinculante dos Tribunais Superiores e do próprio TJDFT não autoriza a alteração do julgado em sede de recursal.
2.3. Dessa forma, conclui-se pela ausência da probabilidade do direito alegado, sendo inviável a concessão de tutela provisória de urgência.
3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.